Tribunal: TJMT
Processo: 1013862-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013862-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
AGRAVADO: ZELIA FERREIRA DE SANTANA
Vistos etc.
Conforme certidão lançada no Id. 96613483, verifica-se que o e. Des. Sebastião Barbosa Farias é Relator no Recurso de Agravo de Instrumento no 1013863-91.2021.811.0000, o qual é oriundo de processo conexo a este recurso.
Diante do acima exposto, considerando a existência de prevenção, determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que realize a redistribuição do presente Recurso de Agravo de Instrumento ao e. Des. Sebastião Barbosa Farias, ante à prevenção instaurada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora